Tribunal: TJSP
Processo: 1007701-20.2025.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Inconformismo da Autora. Acolhimento parcial. Descontos irregulares realizados em conta bancária utilizada pela consumidora exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, de natureza alimentar. Danos morais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Inconformismo da Autora. Acolhimento parcial. Descontos irregulares realizados em conta bancária utilizada pela consumidora exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, de natureza alimentar. Danos morais configurados e arbitrados em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada parcialmente. RECURSO PROVIDO EM PARTE.